Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708404-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO NAVA SOUSA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO NAVA SOUSA DA SILVA contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, manteve a penhora de 30% do valor constrito por meio de pesquisa SISBAJUD requerida pelo exequente/agravado. Em suas razões, o recorrente sustenta que não possui condições financeiras de custear os custos processuais sem prejudicar seu próprio sustento, requerendo a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Afirma que o valor bloqueado em suas contas bancárias é impenhorável, pois se trata de recursos poupados e verbas rescisórias de sua companheira. Assevera que a decisão do Juízo de primeiro grau é contraditória, pois manteve o bloqueio de 30% do valor nas contas do agravante, mas liberou valores bloqueados nas contas de outra executada, sob a alegação de que eram ínfimos e impenhoráveis. Pondera que o montante bloqueado é insuficiente para a quitação do débito e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, desde que não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada até o trânsito em julgado da presente demanda, e, no mérito, a reforma da decisão para que seja acolhida a impugnação à penhora e liberados integralmente os valores bloqueados. Ausente o recolhimento do preparo em face do pedido formulado no recurso. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante, tão somente para o processamento do presente recurso, sem prejuízo da adequada apreciação de seu cabimento pelo Juízo a quo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em seu arrazoado, o agravante argumenta que os valores são impenhoráveis, pois incluem montante poupado inferior a 40 salários mínimos e verba rescisória da sua companheira, que não integra a relação processual. Sustenta que a decisão viola jurisprudência do STJ, requerendo, assim, a liberação integral dos valores. Em que pese o inconformismo declinado, não se vislumbra, em exame prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Para melhor compreensão, transcrevo, a seguir, a r. decisão que deferiu a desconstituição parcial da penhora efetivada, mantendo, contudo, o bloqueio de parcela dos valores penhorados, verbis: Cuida-se de impugnação a bloqueio judicial apresentada por Luciano Nava Sousa da Silva (foram constritos R$ 18.580,28) e Castorina Nava Sousa (bloqueio de R$ 2.429,19), ID 214100579. Castorina Nava arguiu que o valor constrito estava depositado em conta salário, sendo, portanto, impenhorável na forma do inciso IV do artigo 833 do CPC. Quanto a Luciano Nava, invoca o entendimento jurisprudencial (STJ) segundo o qual os valores poupados e que sejam inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis. Ademais, alega que parte da cifra pertencia à sua companheira (com quem mantém união estável), oriunda de verba rescisória e, por isso, impenhorável. Adicionalmente, ambos requereram gratuidade de justiça. Em resposta, a instituição financeira exequente rechaça o pedido de gratuidade, à mingua de documentação comprobatória. No mérito, sustenta que há evidência que Castorina Nava possui outras fontes de renda, o que afastaria a alegação de que o valor bloqueado tem natureza alimentar. De mais a mais, sustenta que a diferença entre o valor recebido a título de salário/remuneração no mês e o saldo em conta, acumulado, não configura verba impenhorável, exatamente porque a reserva do mês anterior passou a constituir economia. Também se reporta ao Tema Repetitivo 1235 do STJ, de sorte que caberia ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba, não podendo ser entendido que deve ser liberada somente por ser proveniente de salário, conta poupança ou afins. Finalmente, no que tange a Luciano Nava, ressalta que o numerário estava em conta investimento (e não poupança), do que se infere a desnecessidade para seu sustento e, bem assim, a inaplicabilidade do entendimento de que a soma inferior a 40 salários-mínimos seja impenhorável. Conclui que, ademais, não foi ofertado outro bem para substituir a penhora, na forma que autorizaria o artigo 805, p. único do CPC. É o relato do necessário. Decido. Trata-se de execução secundada em cédula de crédito bancário, cujo valor do débito é de R$ 208.428,49. Os extratos de movimentação financeira colacionados pela executada Castorina Nava Sousa (ID 216136370 até 216136376 e 217474765) revelam que ela percebe cerca de R$ 8.000,00 a título de proventos oriundos da caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI). Lado outro, as transferências que ela realizou não indicam que possui outra fonte de renda, como tese agitada pelo credor, mormente porque compatíveis com a remuneração percebida. Ressalte-se também que, do que se colhe dos extratos de movimentação financeira, não há falar em “sobras” da remuneração do mês que antecedeu o bloqueio, o que fulmina a tese do credor quanto à possibilidade da penhora em casos que tais. Nessa toada, abstrai-se dos autos que foram bloqueados R$ 2.429,19 da devedora, constrição que recaiu sobre a conta na qual percebe seus proventos e, por isso, está infensa à penhora (CPC 833, IV). Quanto ao bloqueio de R$ 18.580,28 sobre as aplicações financeiras do devedor Luciano Nava, é tênue o argumento de se cuida de numerário de terceiro (sua companheira), porquanto não se é dado defender direito alheio em nome próprio, conforme veda o artigo 18 do CPC. Noutro pórtico, o devedor não logrou provar que a cifra bloqueada tem natureza alimentar, ou seja, que se trata de remuneração ou os equivalentes listados no inciso IV do artigo 833. E ainda que se relevasse a arguição de que parte da cifra seria de acerto trabalhista/previdenciário de sua companheira, ainda assim a natureza alimentar estaria afastada, pois se trataria de verba indenizatória, que constitui exceção à regra a impenhorabilidade (nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.236.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Noutro pórtico, foi arguido que a cifra estava depositada em conta investimento e que seria inferior a 40 salários-mínimos, o que afastaria a penhora. O entendimento do STJ é de que a norma prevista no inciso X do artigo 833 do CPC deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). É bem verdade que recentemente a questão foi afetada ao rito dos recursos repetitivo pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.285) para "definir se é ou não impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos", com a determinação da suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais de todo o país que discorram sobre idêntica questão jurídica, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora. Portanto, não foi determinada a suspensão dos processos em curso no primeiro grau de jurisdição, sendo plausível dirimir a controvérsia à luz do entendimento ainda prevalecente. Desse modo, o bloqueio deve ser afastado, em princípio. Contudo, no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, o STJ flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor (que se estende ao caso em liça). Eis a ementa do aresto: (...) Essa mesma linha de entendimento foi, posteriormente, ratificada pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023. Na hipótese, a expropriação de 30% (trinta por cento) do valor constrito (R$ 18.580,28, ID 214100579) não imporá nenhuma privação para a subsistência do executado, motivo por que mantenho o bloqueio neste percentual, que fica convertido em penhora. Pontifico que tal entendimento não se aplica à devedora Castorina Nava, porque o valor bloqueado foi modesto (R$ 2.429,19) e o percentual eventualmente mantido seria ínfimo, o que não se justifica, se cotejado com o valor do débito, tendo em vista a dicção do art. 836 do CPC, segundo o qual “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Por derradeiro, o tema repetitivo mencionado pelo credor (1235 do STJ) firmou tese de que “a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado”, o que foi observado no caso em discussão. Posto isso, acolho em parte a impugnação para liberar à devedora Castorina Nava Sousa a integralidade do valor constrito (R$ 2.429,19). Quanto ao executado Luciano Nava Sousa da Silva, do valor bloqueado (R$ 18.580,28), libere-se a este 70% (R$ 13.006,19), mantidos 30% (R$ 5.574,08) que ficam convertidos em penhora para satisfação parcial da dívida. Publicada esta decisão, ao CJU para as expedições. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, venha o demonstrativo das despesas mensais para melhor deliberação do pedido. Publique-se. Com efeito, ainda que eventualmente comprovada a origem salarial de valores encontrados nas contas do devedor, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado, excepcionalmente, a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, além das exceções legais, tendo em vista que a impenhorabilidade visa à proteção da dignidade da pessoa, garantindo a sua subsistência e de sua família. Vejamos: “A regra inserta no art. 833, IV, do CPC/2015 prevê a impenhorabilidade de remuneração, salário ou similar recebido pelo devedor que, por se tratar de verba cuja natureza é alimentar, presume-se ser destinada ao seu sustento e de sua família. Entretanto, esta Corte Superior vem admitindo, excepcionalmente, que se possa alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação de crédito, ainda que esse não seja de natureza alimentar, desde que se atente para o limite da penhora imposta.” (AREsp n. 1.486.084/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.) Como se vê, a referida orientação jurisprudencial tem o objetivo de evitar a frustração do direito do credor, mas sem comprometer o patrimônio mínimo do devedor. Na hipótese dos autos, foram penhorados valores que totalizaram a quantia de R$ 18.580,28 (dezoito mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e oito centavos). Após pedido de desconstituição do bloqueio pela parte executada, o Juízo a quo, reconhecendo que a expropriação de 30% (trinta por cento) dos valores não implicam em prejuízo à subsistência do executado, manteve o bloqueio sobre o referido percentual. No que concerne a alegação de que se trata de valores pertencentes à companheira, de fato, o agravante não tem legitimidade para defender direito que não lhe cabe, à luz do art. 18 do Código Civil. Ademais, os recursos foram encontrados em conta bancária do agravante, ou seja, a rigor, integram o seu patrimônio, sendo incabível concluir que estejam destinados à subsistência exclusiva da companheira, mesmo porque parte do montante (R$ 10.000,00) foi transferido para outra conta também de titularidade do recorrente (ID 69552400). Assim, conquanto que se admita que parte dos recursos bloqueados seja originária de benefício previdenciário da companheira do executado, o panorama fático descortinado nos autos aponta para situação de clara confusão patrimonial, que viabiliza a constrição na forma adotada. Aliás, seria assaz contraditório que o agravante pudesse, a um só tempo, beneficiar-se da comunhão de recursos ao dispor livremente de valores da companheira em suas contas, e alegar separação patrimonial para livrar tais recursos da responsabilidade por suas próprias dívidas. De todo modo, observa-se que restou liberada a quantia de R$ 13.006,19 (treze mil e seis reais e dezenove centavos), valores que se mostram suficientes para a manutenção digna do núcleo familiar do executado, a corroborar o entendimento do Juízo de que o bloqueio não importa em privação ao sustento do agravante. Logo, “ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.” (Acórdão 1622997, 07199406920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, há que se compatibilizar a dignidade da pessoa humana com a efetividade da execução. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta c. Turma, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA. REMUNERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp no 1582475/MG). 2. Inexistem elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a medida constritiva deferida implicará qualquer prejuízo à subsistência digna da agravante. 3. A decisão que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial da agravante deve ser mantida, pois é razoável e atende aos interesses da parte credora, além de preservar a subsistência digna da devedora. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1619457, 07211263020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que a constrição realizada nos autos originários não representa violação aos direitos da parte devedora ao passo em que observa a efetivação da tutela executiva, impõe-se o indeferimento da medida liminar vindicada. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator